Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014811-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), JOSE SEVIGNANI - CPF: 407.388.259-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014811-96.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE UM ANO COM TERMO INICIAL DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A RECUSA DA SEGURADORA – PRAZO NÃO ULTRAPASSADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é ânuo, contado da data em que o segurado tiver ciência inequívoca sobre o caráter permanente da incapacidade (Súmula 278/STJ).

O prazo prescricional fica suspenso entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ).

Se a ação foi proposta antes do prazo de um ano, computados os lapsos entre a ciência inequívoca da incapacidade e o recebimento da carta de recusa da seguradora até o protocolo da ação, há que ser afastada a prescrição da pretensão do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014811-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADO
:
JOSE SEVIGNANI.

Proc. referência:
1009264-98.2020.8.11.0015

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
de decisão que afastou a prejudicial de prescrição na ação que lhe move
JOSE SEVIGNANI
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.o 1009264-98.2020.8.11.0015).

DECISÃO AGRAVADA
: afastou a prejudicial de prescrição da pretensão do autor.

AGRAVO
:
ICATU SEGUROS S/A
alega em síntese, que considerada a data da ciência do agravado (24.05.2018), a suspensão do prazo prescricional ocorrida entre o período de 18.09.2018 (data do pedido administrativo) a 03.09.2019 (data da negativa administrativa), o direito do demandante encontra-se prescrito, em observância aos artigos 202 e 206, §1o, II, B, do Código Civil, porque a demanda foi distribuída somente em 24.08.2020. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de reconhecer a prescrição do direito do agravado e, por conseguinte, extinguir o feito de origem nos termos do art. 487, II, do CPC.

CONTRAMINUTA
(ID 139249173): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014811-96.2022.8.11.0000

VOTO

Agravo
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
de decisão que afastou a prejudicial de prescrição na ação de cobrança de seguros que lhe move
JOSE SEVIGNANI
.

O autor, ora agravado, relata que firmou um contrato de seguro de vida com a requerida, conforme apólice n.o 93.104.323 e proposta no 9304054291, referente ao certificado 63010145440.

A vigência da referida apólice era de 01/02/2010 até 31/01/2018, e dentre as coberturas, a apólice prevê a cobertura para doenças graves no valor de R$ 75.147,30 (setenta e cinco mil, e cento e quarenta e sete reais e trinta centavos).

O Autor apresenta histórico de angioplastia com colocação de stent farmacológico desde novembro de 2017, apresentando queixa de dor na coluna em toda sua extensão e dor em ombro esquerdo, com dificuldade para elevar membros superiores, que culminou em incapacidade laboral total e permanente para o trabalho.

Após receber a intimação da sentença que concedeu Aposentadoria por Invalidez Permanente pelo INSS, na ação n.o 1890-34.2018.4.01.3603, que tramitou na Justiça Federal, propôs a ação de cobrança com o objetivo de receber a indenização devida, dada a cobertura contratada para o caso de Invalidez Permanente.

A agravante, em sua contestação, pleiteou preliminarmente o acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a invalidez teria sido diagnosticada em 24/05/2018, porém somente em 24/08/2020, foi comunicada a intenção de receber o seguro por invalidez.

A decisão agravada, proferida por ocasião do saneamento do processo, afasta a prejudicial de prescrição e a seguradora agrava da decisão.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o pleito do autor se encontra ou não acobertada pelo manto da prescrição.

O prazo para a cobrança de créditos securitários é de um ano e tem início no momento em que o segurado tem ciência inequívoca de sua invalidez. Vejamos o teor da Súmula 278 do STJ:

“SÚMULA N. 278

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SÚMULA 278/STJ.

1. É de um ano o prazo para o exercício da pretensão de cobrança da indenização contratada no seguro obrigatório habitacional.

Precedentes.

2. "
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.645.505/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.

1. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno, tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal e economia processual.

2. Inexistência de ofensa ao art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3.
O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, objetivando o pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de um ano, começando a fluir a partir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade
.

4. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da não ocorrência da prescrição, com base nas provas dos autos, encontra óbice no Enunciado n.o 7/STJ.

5. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (EDcl no REsp 1451117/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016)

No caso, em que pese haver outros laudos médicos atestando a doença e incapacidade do autor, este somente teve
ciência inequívoca
da sua incapacidade no momento em que foi aposentado pelo INSS, ou seja, no momento em que recebeu o resultado da perícia oficial realizada nos autos do n.o 1890-34.2018.4.01.3603, que tramitou na Justiça Federal, datado de
17/01/2019
(ID 136874197 - Pág. 22/25).

Assim, procurou a seguradora para obter o pagamento do seguro em 18/09/2018, porém a seguradora não acolheu seu pedido exatamente porque entendeu que não havia invalidez permanente, com base naqueles laudos anteriores ao que foi elaborado a pedido do Juízo Federal.

Desse modo, formulado o pedido administrativo em 18/09/2018, ficou o prazo
suspenso
até que ocorreu a recusa da seguradora em
03/09/2019
(ID 136874197 - Pág. 21).

Neste sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE NO NCPC.ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ RECUSA DA SEGURADORA. CIÊNCIA DO SEGURADO. DATA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a indenização securitária fica suspenso enquanto a seguradora analisa a comunicação do sinistro, voltando a fluir a partir da resposta definitiva acerca do pagamento da indenização
.

3. Reconhecida pelo Tribunal mineiro, com base no acervo fático-probatório dos autos, que a prescrição estava suspensa e que não houve a comprovação da negativa da seguradora, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a existência de resposta administrativa negativa, após a qual teria se reiniciado o cômputo do prazo prescricional, demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial, pela vedação da Súmula no 7 desta Corte.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.956.380/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRESCRIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA SEGURADORA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Prescrição. Pretensão, deduzida pelo segurado, voltada ao recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por doença.

2.1.
Nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador
.

2.2. O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória. Assim, em se tratando de seguro por invalidez permanente, a deflagração do prazo prescricional ocorre na data em que o segurado tiver ciência inequívoca sobre o caráter permanente da incapacidade constatada (Súmula 278/STJ).

2.3.
A fluência do prazo prescricional em tela fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização
(Súmula 229/STJ).

2.4. No caso, consoante assentado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, a ciência inequívoca do segurado ocorreu em 21.12.2003, tendo sido apresentado requerimento administrativo junto à seguradora em 13.5.2004, noticiada a recusa da seguradora em 27.8.2004 e ajuizada a demanda em 26.8.2005, verifica-se, portanto, o decurso de lapso temporal superior a um ano entre o primeiro interregno (21.12.2003 a 13.5.2004 - 4 meses e 21 dias) e o segundo (27.8.2004 a 26.8.2005 - 11 meses e 29 dias), consumando-se a prescrição da pretensão do recorrido.

2. Ademais, forçoso o afastamento da afirmativa de incidência da Súmula 7/STJ, pois a controvérsia recursal não gira em torno da data em que verificada a ciência inequívoca, como quer fazer crer o insurgente. Se assim o fosse (mas não é), efetivamente seria o caso de aplicação do supracitado enunciado sumular.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1350595/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. MUTUÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO. PRESCRIÇÃO ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Na hipótese de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), é ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório. Precedentes.

2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ),
permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização
(Súmula no 229/STJ). Precedentes.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1507380/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

Portanto, o autor teve ciência da recusa da seguradora no dia
03/09/2019
(ID 136874197 - Pág. 21), e propôs a ação em
16/07/2020
(ID 136874197 - Pág. 4), ou seja, menos de um ano, cujo prazo teria se encerrado apenas em 03.09.2020.

Assim, verifica-se que não se encontra consumada a prescrição da pretensão do autor, razão pela qual há que ser mantida a decisão recorrida.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022